Tribunal: TJES
Processo: 5022393-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022393-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WALTER DO AMARAL SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática (id. 17700453) que negou provimento a agravo de instrumento em face de decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prejudicial de prescrição em ação de reparação por desfalques em conta do PASEP.

A instituição financeira agravante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo com remessa à Justiça Federal, a ocorrência de prescrição decenal com termo inicial em 15/05/1998 e cerceamento de defesa por suposto julgamento antecipado da lide.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a correção do afastamento das preliminares de ilegitimidade e incompetência à luz do Tema 1.150 do STJ, a definição do termo inicial do prazo prescricional e a regularidade do saneamento processual quanto à produção de provas.

III. Razões de Decidir

4. Conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação do serviço em contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e desfalques.

5. Sendo o banco uma sociedade de economia mista e versando a lide sobre responsabilidade civil por má gestão bancária, sem impugnação de critérios normativos da União, a competência é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ.

6. O termo inicial da prescrição decenal rege-se pela teoria da
actio nata
, ocorrendo apenas quando o titular toma ciência inequívoca da lesão, o que, no caso, deu-se em 2025 após acesso a microfilmagens, restando afastada a tese de prescrição com base no saque de 1998.

7. Não se configura cerceamento de defesa quando a decisão saneadora (id. 83386456) expressamente afasta o julgamento antecipado e determina a especificação de provas, preservando o contraditório.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, atraindo a competência da Justiça Estadual (Tema 1.150/STJ). 2. O prazo prescricional para a recomposição de saldos do PASEP conta-se da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; LC nº 8/1970; Decreto nº 4.751/2003, arts. 4º, 7º, 8º e 10; CPC, arts. 64, § 3º, 373, I, 926 e 927; Código Civil, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, Súmula 42; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.984/GO; STJ, AgInt no AREsp 1.844.288/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática do e. Des. Convocado Luiz Guilherme Risso (id.
17700453
) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria instituição financeira.

Em suas razões (id.
18132701
), o agravante sustenta, em síntese, (i) a ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da União no polo passivo, com a consequente remessa à Justiça Federal; (ii) a ocorrência da prescrição decenal, alegando que o termo inicial deve ser a data do saque integral ocorrido em 15/05/1998 e (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão teria determinado o julgamento antecipado da lide, impedindo a produção de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
19034436
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5022393-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WALTER DO AMARAL SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática do e. Des. Convocado Luiz Guilherme Risso (id. 17700453) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria instituição financeira.

Em suas razões (id. 18132701), o agravante sustenta, em síntese, (i) a ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da União no polo passivo, com a consequente remessa à Justiça Federal; (ii) a ocorrência da prescrição decenal, alegando que o termo inicial deve ser a data do saque integral ocorrido em 15/05/1998 e (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão teria determinado o julgamento antecipado da lide, impedindo a produção de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 19034436).

Na origem, a ação principal versa sobre o pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques e má gestão em conta vinculada ao PASEP. O juízo da 2ª Vara Cível de Colatina proferiu decisão saneadora (id. 83386456) rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e a prejudicial de prescrição, determinando a especificação de provas.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o agravo de instrumento originário, cujas teses foram rejeitadas monocraticamente com fundamento no Tema Repetitivo 1.150 do STJ

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à correção da decisão monocrática que manteve o afastamento das preliminares de ilegitimidade, incompetência e prescrição, além de analisar a regularidade do saneamento do processo.

A tese do recorrente acerca de sua ilegitimidade passiva para responder por desfalques no PASEP encontra óbice intransponível no Tema Repetitivo 1.150 do STJ. Sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme preconiza a Súmula 42 do STJ. Assim, correta a decisão monocrática ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal.

A questão deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu as balizas acerca da legitimidade passiva nas demandas envolvendo o PASEP. A Corte Superior firmou a tese de que:

“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)”

Da análise da petição inicial, verifica-se que a causa de pedir repousa na alegação de falha na prestação do serviço bancário pelo Banco do Brasil. Digo isso porque o autor imputa à instituição financeira a responsabilidade pela má gestão dos valores depositados, consubstanciada na não preservação do patrimônio do servidor.

Nesse cenário, não se vislumbra interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal (art. 109, I, da CF), uma vez que a lide se resolve no âmbito da responsabilidade civil da instituição financeira depositária.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento recente sobre a matéria, reconhecendo a competência da Justiça Estadual em casos análogos, conforme demonstram os precedentes a seguir:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Terezinha Pereira Sindra contra decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder à demanda relativa à má gestão de conta vinculada ao PASEP e, por consequência, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual o julgamento da ação em que se discute tal responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando a causa de pedir da ação tem por base a má gestão da conta PASEP individual, consistente em falha na prestação de serviço, como ausência de atualização monetária ou aplicação incorreta de juros e rendimentos, sem impugnação dos critérios fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 4. O Tema Repetitivo 1.150 do STJ consolidou o entendimento de que, em demandas em que se questiona exclusivamente a conduta administrativa do Banco do Brasil na execução da conta PASEP, sem ataque aos parâmetros legais de remuneração definidos pela União, a responsabilidade é da instituição financeira. 5. A competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, uma vez que não há interesse jurídico direto da União na lide, dado que a controvérsia não se refere à fixação de índices pelo Conselho Diretor, mas à execução bancária desses parâmetros. 6. A inicial da ação originária evidencia que a autora busca a recomposição de valores supostamente não corrigidos ao longo do tempo pelo banco, imputando-lhe responsabilidade direta pela omissão ou má execução dos créditos legalmente previstos. 7. O Decreto nº 4.751/2003 e a LC nº 8/1970 atribuem ao Banco do Brasil o dever de administrar as contas individuais e realizar os lançamentos autorizados, razão pela qual a inércia no cumprimento dessas obrigações configura hipótese de legitimidade passiva da instituição
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na execução da gestão individual de contas vinculadas ao PASEP, quando a demanda não impugna os critérios legais de atualização monetária fixados pelo Conselho Diretor. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que discutem a má gestão do Banco do Brasil quanto à administração de contas individuais do PASEP, desde que não envolvam controvérsia sobre diretrizes normativas estabelecidas pela União. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 4.751/2003, arts. 4º, 7º, 8º e 10; LC nº 8/1970, art. 5º; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023 (Tema 1.150); TJDFT, IRDR 16, Rel. Des. Angelo Passareli, DJE 19/05/2021; TJDFT, Apel. Cív. 0709365-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 31/01/2024; TJMT, RAI 1001957-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2021; TJMT, AI 1010611-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/06/2024 5018234-09.2024.8.08.0000(AGRAVO DE INSTRUMENTO DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 07/07/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Viana-ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, acolheu preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob fundamento de suposto interesse jurídico da União na lide. Na origem, o autor, militar da reserva, alega falha na gestão da conta vinculada ao PASEP e pleiteia indenização por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) estabelecer se há interesse jurídico da União que justifique a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo de demandas que discutam falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa. 4. A análise da petição inicial, conforme a teoria da asserção, revela que a pretensão deduzida pelo autor não se dirige à discussão sobre critérios normativos de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, mas sim à eventual má prestação do serviço bancário pela instituição financeira. 5. A simples apresentação de planilha com índices de correção não implica impugnação aos critérios normativos do Conselho Diretor, inexistindo, portanto, interesse jurídico direto da União na causa, o que afasta a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF/88. 6. A Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça reforça a competência da Justiça Estadual para julgar ações em que sociedade de economia mista figure como parte, salvo quando evidenciado interesse direto da União, o que não se verifica no caso concreto. 7. A decisão que declinou da competência desconsiderou a ratio decidendi firmada pelo STJ no Tema 1.150, aplicável à espécie, descumprindo os deveres de observância dos precedentes obrigatórios previstos nos arts. 926 e 927 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade exclusiva para responder por demandas que envolvam supostas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, como saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. Não havendo impugnação aos critérios normativos definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, inexiste interesse jurídico da União na lide. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, nos termos da Súmula nº 42 do STJ e do art. 109, I, da CF/88. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 3º, 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.160.984/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.844.288/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; Súmula nº 42/STJ. (5007088-34.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 20/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento da suposta legitimidade da União para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar demanda que versa sobre falhas na prestação de serviços, saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, firmou o entendimento de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para as ações em que se discute falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em contas do PASEP. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder a essas demandas afasta a legitimidade da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal. A causa de pedir, fundamentada na má gestão e execução da conta PASEP pelo Banco do Brasil, atrai a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150/STJ. É da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar as causas relativas a desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, quando a demanda se fundamenta na má gestão do banco depositário e não envolve a União
. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF); TJES, AI nº 5004541-60.2021.8.08.0000; TJES, AC nº 0004742-91.2019.8.08.0038. (5019186-85.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 13/10/2025)

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional decenal, o STJ fixou que este deve ser contado a partir do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques (teoria da
actio nata
).

No caso concreto, o agravado demonstrou que a ciência inequívoca da lesão ocorreu somente em 2025, após o acesso e análise técnica das microfilmagens da conta. O argumento do banco de que o saque realizado em 1998 seria o marco inicial não se sustenta, uma vez que a mera movimentação não permite ao titular aferir a correção dos lançamentos efetuados ao longo de décadas. Tendo a ação sido ajuizada em 2025, no mesmo ano da ciência, não se operou a prescrição.

Por fim, o agravante sustenta que houve cerceamento de defesa por suposto julgamento antecipado da lide. Ocorre que, ao compulsar a decisão saneadora de primeiro grau (id. 83386456), verifica-se que o magistrado fez exatamente o oposto: afastou o julgamento antecipado e determinou a intimação das partes para especificação de provas.

Portanto, a alegação recursal carece de base fática, restando preservados o contraditório e a ampla defesa no processo de origem.

Pelo exposto, não tendo o agravante trazido argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra em estrita consonância com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio TJES, o desprovimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O
do agravo interno para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)